Tribunal: TJBA
Processo: 8040580-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040580-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ALINE PRICILA RIBEIRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUCILAINE CRISTINA RISSI

EMENTA
: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Negativa de cobertura. Abusividade. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada, determinando a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica prescrita por médicos de diferentes especialidades, diante de quadro de obesidade mórbida e complicações físicas e psicológicas decorrentes do excesso de pele.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se a negativa da operadora de custear a cirurgia reparadora, sob alegação de ausência de previsão contratual ou finalidade estética, é válida;
(ii) ou se, diante da prescrição médica e da natureza reparadora e funcional do procedimento, a recusa se mostra abusiva e contrária ao equilíbrio contratual, ensejando o dever de cobertura.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise da decisão agravada.
4. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC).
5. A relação entre segurado e plano de saúde é de consumo, aplicando-se o CDC, que veda cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (arts. 51, IV, e §1º, II).
6. É legítimo ao plano delimitar doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento, cuja indicação compete ao médico.
7. A jurisprudência do STJ entende abusiva a recusa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando possuem caráter funcional e reparador, e não meramente estético, sob pena de violação da boa-fé objetiva e da finalidade essencial do contrato.
8. O Tribunal de Justiça da Bahia também já reconheceu a abusividade de negativa semelhante.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, quando prescrita por médico e necessária à recuperação da saúde do segurado, não se tratando de procedimento meramente estético.
2. A recusa do plano de saúde em custear tratamento indispensável viola a boa-fé contratual e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos legais citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 51, IV e §1º, II; Lei 9.656/1998, art. 10, II, e art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1782946/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21/02/2022, DJe 02/03/2022.

·

STJ, AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

·

TJBA, Apelação nº 0577035-34.2018.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 30/09/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.